Tribunal: TRF3
Processo: 5006673-62.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: se pronuncia expressamente sobre a questão e a afasta, contrariando o entendimento e a vontade da parte.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
300/775)

5006673-62.2019.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006673-62.2019.4.03.6102

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MEIRY ALVES GOMES, STEPHANIE SANTOS GOMES, MATHEUS SANTOS GOMES, MAYARA EVANGELISTA GOMES, DAVID EVANGELISTA GOMES, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, FRANCISCO ANTONIO PIRES, GALVAO ENGENHARIA S/A, LUIZ HENRIQUE BITENCOURT PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR BONINI TONIELLO - SP210542-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG54000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA COSTA CARVALHAES - MG94053-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER LUIZ PEREIRA - SP265633-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, FRANCISCO ANTONIO PIRES, LUIZ HENRIQUE BITENCOURT PIRES, GALVAO ENGENHARIA S/A, ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, DAVID EVANGELISTA GOMES, MATHEUS SANTOS GOMES, MAYARA EVANGELISTA GOMES, MEIRY ALVES GOMES, STEPHANIE SANTOS GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER LUIZ PEREIRA - SP265633-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA COSTA CARVALHAES - MG94053-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG54000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITOR BONINI TONIELLO - SP210542-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL – DEFICIÊNCIA NA SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DECISUM – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração oposto pelo DNIT e por ETHOS ENGENHARIA contra acórdão unânime desta E. Terceira Turma que as condenou, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia federal.

II. Questões em discussão.

– o DNIT aponta omissões e contradições a respeito dos seguintes fatos: (i) não reconhecimento de sua ilegitimidade de parte; (ii) eventual subsidiariedade de sua responsabilidade; (iii) responsabilidade civil subjetiva; (iv) termo inicial da correção monetária;

– Ethos Engenharia aponta omissões e contradições sobre: (i) existência de prejudicialidade externa; (ii) responsabilidade civil subjetiva; (iii) litisconsórcio necessário; (iv) reconhecimento da culpa concorrente; (v) erro de premissa sobre a sinalização e a velocidade do veículo, que poderia caracterizar culpa exclusiva de terceiro; (vi) responsabilidade solidária e direito de regresso; (vii) necessidade de maior redução do dano moral; (viii) inexistência de direito da viúva a danos materiais; (ix) desnecessidade de formação de capital para garantia do pagamento de indenizações; (x) critérios norteadores da fixação do valor da indenização; (xi) bis in idem no caso de não haver compensação com os valores eventualmente recebidos.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– o DNIT aponta omissões e contradições a respeito dos seguintes fatos: (i) não reconhecimento de sua ilegitimidade de parte; (ii) eventual subsidiariedade de sua responsabilidade; (iii) responsabilidade civil subjetiva; (iv) termo inicial da correção monetária;

– Ethos Engenharia aponta omissões e contradições sobre: (i) existência de prejudicialidade externa; (ii) responsabilidade civil subjetiva; (iii) litisconsórcio necessário; (iv) reconhecimento da culpa concorrente; (v) erro de premissa sobre a sinalização e a velocidade do veículo, que poderia caracterizar culpa exclusiva de terceiro; (vi) responsabilidade solidária e direito de regresso; (vii) necessidade de maior redução do dano moral; (viii) inexistência de direito da viúva a danos materiais; (ix) desnecessidade de formação de capital para garantia do pagamento de indenizações; (x) critérios norteadores da fixação do valor da indenização; (xi) bis in idem no caso de não haver compensação com os valores eventualmente recebidos.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O DNIT não questionou, em nenhum momento dos autos, a legitimidade para figurar no polo passivo, de forma que não houve verdadeira omissão a respeito da matéria, mas sim inovação argumentativa por parte autarquia. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, afasta-se a tese em razão do disposto na Lei 10.233/2001, que atribui à autarquia o dever de administrar, diretamente ou por meio de convênio, os programas de manutenção, conservação e restauração de rodovias federais. Precedentes do STJ.

– O acórdão, de forma clara, pontuou a responsabilidade solidária de natureza objetiva do DNIT a respeito dos fatos que ensejaram a presente ação, sendo manifestamente descabida a tese de omissão.

– Não há omissão a respeito do termo inicial da correção monetária, uma vez que o julgado apenas reduziu o montante a ser indenizado. Nestes casos, prevalece os consectários e termos inicial e final estabelecidos na sentença.

– A questão da prejudicialidade externa foi devidamente enfrentada pelo órgão colegiado, que pontuou que não havia como defender a tese de que a decisão proferida na reclamação trabalhista repercutiria no presente litígio.

– Consignou o julgado, também, que precedente oriundo de tribunal estadual não tem força vinculante sobre as questões decididas pela Justiça Federal.

– A respeito da natureza da responsabilidade da embargante Ethos Engenharia, consta do voto condutor do aresto: “Na situação narrada nos autos, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva” e que “a responsabilidade objetiva do DNIT e, consequentemente, da empresa de engenharia contratada para o serviço, também encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro”. Não se trata, portanto, de omissão, mas de simples discordância da parte com os termos do julgamento.

– Com relação ao alegado litisconsórcio, de forma clara, fundamentada e embasada em precedentes, o órgão colegiado consignou que os fatos imputados ao motorista do caminhão e ao seu proprietário não revelavam situação de litisconsórcio necessário e, em se tratando de litisconsórcio facultativo, não dispunha a Justiça Federal de competência para julgá-los.

– No que tange à exclusão das pessoas físicas do polo passivo da lide e ao reconhecimento de que houve culpa concorrente, não se trata de contradição, mas sim de julgamento técnico que combinou o reconhecimento da matéria de fato com a questão da competência.

– Erros e premissas equivocadas sobre a análise das provas não são questões apreciáveis por meio de embargos de declaração, recurso que se destina a corrigir aspectos formais do pronunciamento judicial, esclarecendo ou complementando-o. Eventuais erros de entendimento, de premissa ou in judicando devem ser objeto de recurso apropriado às instâncias superiores.

– Não configura vício sanável por embargos de declaração o pedido para redução maior do valor da indenização. Na espécie, constou do voto os elementos jurídicos que estavam sendo avaliados e foi consignado que o montante não poderia ser alto a provocar enriquecimento, tampouco irrisório a ponto de não atingir sua finalidade pedagógico-compensatória.

– Descabe a graduação da culpa do motorista Luiz Henrique, uma vez que reconhecida a incompetência da Justiça Federal para julgá-lo.

– Reconheceu o acórdão o direito da viúva ao recebimento de reparação econômica, de forma que não se mostra escorreita a tese de que houve omissão sobre o ponto. Igualmente, constou do julgado que os demais herdeiros também deveriam recebê-la, pontuando-se a idade final.

– A respeito da necessidade de constituição de capital para pagamento da indenização, diz a embargante que o acórdão não se pronunciou sobre os pressupostos legais para a constituição. No entanto, o julgado embasou-se no entendimento firmado na súmula 313 do STJ, de forma que se afasta a tese de omissão.

– Também deve ser afastada a tese de que o julgado não se pronunciou sobre o bis in idem. Com efeito, de forma categórica constou do julgado que não poderia haver o desconto da indenização obtida na Justiça do Trabalho ou de recebimento de seguro facultativo, em razão da distinta natureza jurídica.

– Verifica-se, no caso concreto, que todas as questões foram abordadas pelo julgamento, inexistindo vícios autorizadores do recurso de natureza saneadora.

– Discordando as partes do resultado do julgamento, devem se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

– Analisados os dispositivos legais pertinentes, prescinde-se do enfrentamento de todos os artigos de lei citados pelas partes.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006673-62.2019.4.03.6102

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MEIRY ALVES GOMES, STEPHANIE SANTOS GOMES, MATHEUS SANTOS GOMES, MAYARA EVANGELISTA GOMES, DAVID EVANGELISTA GOMES, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, FRANCISCO ANTONIO PIRES, GALVAO ENGENHARIA S/A, LUIZ HENRIQUE BITENCOURT PIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR BONINI TONIELLO - SP210542-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG54000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA COSTA CARVALHAES - MG94053-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER LUIZ PEREIRA - SP265633-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER LUIZ PEREIRA - SP265633-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES - RJ160135-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - MG158297-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA COSTA CARVALHAES - MG94053-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG54000-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITOR BONINI TONIELLO - SP210542-N

APELADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, FRANCISCO ANTONIO PIRES, LUIZ HENRIQUE BITENCOURT PIRES, GALVAO ENGENHARIA S/A, ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, DAVID EVANGELISTA GOMES, MATHEUS SANTOS GOMES, MAYARA EVANGELISTA GOMES, MEIRY ALVES GOMES, STEPHANIE SANTOS GOMES

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES e por ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A em face de acórdão unânime desta E. Turma julgadora.

O acórdão teve a sua ementa assim publicada:

PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS -RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA - TRECHO EM OBRAS - "PARE E SIGA" - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - COLISÃO TRASEIRA, EM VEÍCULO PARADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DNIT E DA EMPRESA DE ENGENHARIA RESPONSÁVEL PELA OBRA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O MOTORISTA AUTOR DA COLISÃO - HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO PONTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS - PENSÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DE CUJUS - TERMO FINAL - EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE - DANOS MORAIS - CULPA CONCORRENTE - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA REDUZIDO - DPVAT - DESCONTO - SÚMULA 246/STJ - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA E PRIVADA - DESCONTO INDEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AJUSTE - SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação indenizatória ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BR-153, em razão de colisão traseira provocada por ausência de sinalização adequada em obra viária realizada pela empresa contratada pelo DNIT.

- Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DNIT e a Ethos Engenharia no pagamento de "danos morais, fixada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e por danos materiais, da seguinte forma: 2/3 da remuneração média do falecido Dionísio Evangelista Gomes à época do evento danoso, considerando-se os últimos 12 (doze) meses que antecederam o acidente, bem como o valor do FGTS. O respectivo valor deverá ser dividido entre os filhos e a viúva autora; e pago da data do evento morte até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE (76,3 anos, em 2018), limitando-se o pagamento até o momento em que os filhos completarem 25 anos, ocasião em que as cotas serão encerradas para os filhos e acrescidas à cota da viúva. Condeno, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 8% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 3o, inciso II do Código de Processo Civil".

II. Questões em discussão.

- A parte autora busca a condenação do motorista e do proprietário do caminhão que colidiu, a majoração da verba indenizatória, o pagamento em parcela única dos danos materiais, que não seja decotada da indenização o valor do DPVAT e que os honorários advocatícios sejam majorados.

- A Ethos Engenharia alega nulidade por não conhecimento de parte dos embargos declaratórios, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de prejudicialidade externa (reclamação trabalhista), a inexistência de responsabilidade, a culpa concorrente, a necessidade de redução da indenização, a fixação de 65 anos como data limite para fins de pensionamento e o desconto de eventuais valores recebidos pelos autores na reclamação trabalhista e em eventual seguro facultativo mantido pelo empregador.

- O DNIT defende a inexistência de responsabilidade por ausência de nexo causal, vez que não falhou em sua missão institucional, a ausência de dano moral e, caso seja mantido, a necessidade de redução do valor.

III. Razões de decidir.

- Não se vislumbra nulidade na decisão que não conheceu de parte dos embargos declaratórios e, na parte conhecida, os rejeitou. Da análise do documento extrai-se que a parte embargante não apontou vícios no julgado, mas apenas exteriorizou seu inconformismo com o pronunciamento judicial desfavorável.

- A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, pressupõe que o julgamento de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Tem por fim evitar a prolação de decisões conflitantes a respeito de uma mesma relação jurídica material. A existência de reclamação trabalhista, ainda que objetive o recebimento de danos morais, não constitui fator prejudicial ao conhecimento da presente ação indenizatória, haja vista que na Justiça Especializada se discute a relação empregatícia e, aqui, falha na prestação do serviço

- A competência da Justiça Federal encontra-se determinada pela Constituição Federal, cujo art. 109, I, traz a atribuição para julgar as causas envolvendo a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais, estejam elas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se de dispositivo que deve ser interpretado restritivamente, haja vista veicular critério de fixação de competência absoluta.

- Da análise dos fatos apresentados pelo autor, da respectiva causa de pedir e dos pedidos, não se tem, na espécie, hipótese de litisconsórcio necessário porque inexiste lei determinando a presença do motorista do caminhão que colidiu com o veículo da vítima, tampouco a de seu proprietário, no polo passivo, bem como a eficácia da sentença não depende da citação de ambos.

- Por se tratar de situação de litisconsórcio passivo facultativo, carece a Justiça Federal de competência para julgar Luis Henrique e Francisco Antonio Pires. Em relação a eles, de oficio, julga-se extinto o feito, sem resolução do mérito, mantendo-se a verba honorária fixada em Primeira Instância.

- É vigente a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição). Prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima. Admite-se o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme teoria do risco administrativo.

- Há casos, porém, em que o dano é causado pela ação de terceiros e não diretamente pela omissão ou ação estatal. Nestas situações, é possível cogitar da responsabilidade do Estado pelo evento em razão da falta de serviço (faute du service) que, se tivesse funcionado a contento, poderia ter evitado a ação ou omissão do responsável direto pela lesão.

- O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Federal aponta que no dia 24.09.2018, por volta das 18h15, na Rodovia BR-153, altura do Km 586, ocorreu acidente do tipo colisão traseira com engavetamento, envolvendo três veículos e fazendo uma vítima fatal. Segundo o apurado, havia no local obra do tipo "Pare e Siga", que fez com que o caminhão (V3) parasse para permitir passagem no outro sentido. Visualizando a manobra, outro veículo (V2) freou e iniciou manobra de parada. Neste momento, um caminhão modelo Scania (V1) não conseguiu frear e colidiu com V2, empurrando-o sob o V3, que se encontrava parado no bloqueio. Apontou que o "fator principal do acidente foi o bloqueio viário realizado pela empresa Ethos Engenharia, responsável pela manutenção da BR no local, em horário inadequado e ainda com sinalização precária".

- Acertada a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido formulado contra a empresa Galvão Engenharia S/A, na medida em que à época dos fatos não guardava nenhuma relação jurídica com a rodovia. Pretender, como sustentam as autoras, imputar responsabilidade à referida empresa por suposta omissão culposa durante o período em que teria gerido a rodovia (2014 a 2017), implicaria admitir uma relação de causalidade indefinida e retroativa, capaz de alcançar até mesmo a fase de construção da rodovia, o que se revela juridicamente inadmissível.

- Constitui fato incontroverso que a rodovia passava por obras na data do evento. A questão recai sobre a existência e adequação de sinalização e, para isso, a prova testemunhal ganha especial relevância, uma vez que as fotografias que instruem os autos, seja pela pouca nitidez, seja por focarem nos veículos acidentados, não fornece uma visão panorâmica do local.

- A prova oral colhida sob o crivo do contraditório permite concluir que, no exato momento do acidente, a sinalização havida no lugar era insuficiente e precária. Neste sentido, a esposa do motorista falecido, que se encontrava na boleia do caminhão, foi assertiva ao dizer que na estrada não havia sinalização a respeito da existência da obra. A ausência de placas indicadoras também foi observada por outros dois motoristas de caminhão e pelo Policial Rodoviário Federal que lavrou a ocorrência.

- Em que pese o engenheiro responsável pela obra ter afirmado que a sinalização estava devidamente instalada, o profissional pontuou que as placas são retiradas ao término do expediente e deu a entender que o sinistro ocorreu neste momento, ou seja, após o término dos trabalhos e quando retiradas as placas. A se considerar verídica a informação, não se mostra correto o bloqueio de trânsito efetuado, porquanto a pista deveria estar desobstruída para o tráfego regular de veículos.

- As fotografias e demais relatos oriundos do DNIT, conquanto gozem de fé pública, não possuem a força probante pretendida, porquanto não retratam o dia e horário do acidente.

- Reconhecida, assim, a responsabilidade solidária do DNIT e da Ethos Engenharia, responsável pela execução da obra.

- Danos patrimoniais fixados sobre a remuneração média do falecido, na fração de 2/3 de seus rendimentos, devidos à esposa e aos filhos/enteados, vigente até sua expectativa de vida de acordo com o IBGE (76 anos). Sentença ajustada para que seja reconhecido que a pensão deve ter como base a renda líquida e não a bruta. Afastado pedido de pagamento em prestação única, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que o art. 950, p.u., do Código Civil, só tem aplicação em caso de lesões que diminuam ou impeçam o trabalho. Necessário, contudo, constituição de capital, conforme súmula 313/STJ.

- Como a pensão foi instituída em percentual sobre a remuneração, com previsão de que, à medida que os filhos menores completassem 25 anos, suas cotas seriam extintas e acrescidas à da viúva, não se verifica vantagem à parte recorrente na pretensão de reduzir a idade limite para 21 anos ou de excluir do benefício os herdeiros que possuem renda própria. Isso porque, com a exclusão, a viúva será a destinatária integral da pensão.

- O marco final da pensão é a data em que o instituidor (vítima do evento danoso) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, fixada em tabela do IBGE e atualmente estabelecida em 76 anos.

- O óbito, em acidente de trânsito, configura dano moral in re ipsa para os familiares, conforme remansosa jurisprudência.

- Para a devida quantificação do valor da indenização, mister que sejam examinados a extensão do bem jurídico atingido, a situação socioeconômica dos envolvidos, a repercussão da lesão sofrida, o aspecto pedagógico-retributivo que indenizações dessa natureza exigem e o fato de que a reparação não deve ensejar enriquecimento ilícito.

- Reconhecida a culpa concorrente do condutor da Scania que provocou a colisão, mostra-se justo e razoável estabelecer a indenização em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor condizente com o que o STJ aplica para casos similares.

- Do valor a ser pago deve ser promovido o desconto do que a família recebeu a título de DPVAT, nos termos da súmula 246 do STJ.

- Outras verbas recebidas, ainda que de cunho indenizatório, da Justiça do Trabalho e de seguro facultativo particular contratado pelo empregador, não se sujeitam à compensação.

- Honorários advocatícios reajustados. Diante do proveito econômico obtido, a verba honorária não pode ser fixada em percentual fixo de 8%. Promove-se o reajuste para que siga o percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, correspondente ao proveito econômico da demanda.

IV. Dispositivo.

- De ofício, reconhece-se a incompetência absoluta para julgar as pessoas naturais, extinguindo-se, sem julgamento do mérito, o feito em relação a elas.

- Apelações parcialmente providas.

Por meio dos embargos de declaração de id 352000942 o DNIT alega, em síntese, que o acórdão foi omisso a respeito da ilegitimidade da autarquia considerando o disposto no art. 70 da Lei no 8.666/1993 e no art. 25 da Lei no 8.987/1995, uma vez que as atividades de conservação e manutenção do trecho da rodovia foram objeto de concessão. Também diz que, acaso mantida a legitimidade, omitiu-se o aresto ao pontuar que a responsabilidade da autarquia seria apenas subsidiária. Sustenta ter havido omissão e contradição a respeito da responsabilidade por atos omissivos, que seria subjetiva e não objetiva, silenciando o julgado a respeito da aplicação da teoria da causalidade adequada, prevista no Código Civil. Aduz ter havido omissão a respeito do termo inicial da correção monetária sobre o montante fixado a título de danos morais.

Em embargos de declaração de id 352127572, ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A alega, de forma resumida, que o acórdão foi omisso quanto ao precedente invocado a respeito da prejudicialidade externa entre a ação cível e a ação trabalhista. Sustenta ter havido omissão a respeito do fato de a empresa estar sujeita ao regime de responsabilidade civil subjetiva em razão da natureza privada dos serviços prestados para o DNIT. Afirma ter havido erro material/omissão a respeito da questão do litisconsórcio necessário com os requeridos Luiz Henrique Bittencourt Pires e Francisco Antonio Pires, pois deveriam ter sido mantidos na lide a fim de evitar decisões contraditórias. Aponta contradição no reconhecimento da culpa concorrente do condutor Luiz Henrique Bittencourt Pires e sua exclusão da ação. Aduz haver erro de premissa quanto à sinalização do local onde ocorreu o acidente. Entende haver omissão a respeito do fundamento legal para imputar-se responsabilidade solidária com o DNIT, bem como erro de premissa quanto à existência de eventual direito de regresso por parte autarquia. Pontua que o acórdão se omitiu a respeito das provas do excesso de velocidade do caminhão conduzido por Luiz Henrique, o que seria suficiente para a configuração da culpa exclusiva do mesmo. Diz que o aresto foi omisso a respeito da necessidade de maior redução da indenização em razão do reconhecimento da culpa concorrente, bem como sobre os critérios utilizados para a gradação da culpa. Aponta omissão/contradição quanto à inexistência do direito da viúva ao pagamento de danos materiais com deturpação do art. 948, II, do Código Civil, bem como omissão a respeito do precedente invocado para limitar a indenização por danos materiais. Alega que houve omissão a respeito da ausência de pressupostos legais para determinação de constituição de capital para pagamento das indenizações, uma vez que se trata de empresa economicamente sólida, o que afasta os requisitos necessários à determinação de constituição de capital para garantia de pagamento das indenizações. Diz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de declinar os critérios que embasaram o arbitramento da indenização em danos morais e também se omitiu a respeito da ausência de direito dos filhos maiores à indenização. Pontua, por fim, que o acórdão foi omisso a respeito da ocorrência de bis in idem no caso de não haver compensação com os valores eventualmente recebidos.

Com as contrarrazões de id 353069729, 353069985 e 353972758, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Da atenta leitura do aresto embargado extrai-se que os vícios apontados não se fazem presentes, estando nítida a intenção, de ambos os embargantes, de apenas rediscutir a decisão que lhes foi desfavorável e de protelar a solução da controvérsia, em atitude bem próxima de configurar a conduta prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dos embargos declaratórios do DNIT

A autarquia federal aponta uma suposta omissão a respeito da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, em caso de reconhecimento da condição da ação, da sua responsabilidade subsidiária. Ainda, diz que não seria caso de aplicação da responsabilidade objetiva e que o julgado não se manifestou a respeito do termo inicial dos juros moratórios.

De início cumpre salientar que o DNIT não questionou, no recurso de apelação, a sua ilegitimidade de parte. Aliás, em nenhuma oportunidade anterior o DNIT questionou sua legitimidade para figurar no polo passivo. Portanto, mostra-se incorreto imputar omissão no aresto sobre questão que não foi ventilada e que configura verdadeira inovação recursal.

Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, reconheço a legitimidade da autarquia federal para figurar no polo passivo por ser, por lei, o órgão incumbido pelo Governo Federal para cuidar do sistema federal de viação. Neste sentido, o art. 82, inciso IV, da Lei no 10.233/2001, lhe impõe o dever de administrar, diretamente ou por meio de convênio, os programas de manutenção, conservação e restauração das rodovias federais, o que lhe confere legitimidade ad causam para o pleito aqui decorrente, que versa sobre pedido indenizatório por falhas em obras viárias.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, o DNIT possui legitimidade para figurar no polo passivo (REsp 1.625.384/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 8.2.2017; AgInt no REsp. 1.627.869/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 30.3.2017).

Quanto à alegada omissão a respeito da responsabilidade subsidiária da autarquia, o acórdão foi claro ao tratar do tema e reconhecer que a responsabilidade seria solidária. A propósito, constou no voto: “Na espécie tem-se situação de responsabilidade solidária entre o DNIT e a ETHOS ENGENHARIA, cabendo, se o caso, direito de regresso, tal qual previsto no § 6o do art. 37 da Carta Magna” - grifei. Não há, portanto, omissão ou contradição, mas tão só discordância da parte.

Sobre a suposta omissão ou contradição a respeito da responsabilidade pelos atos omissos, o voto também foi cristalino ao asseverar: “Portanto, por qualquer ângulo que se olhe para a questão, sobressai a responsabilidade objetiva das requeridas apelantes (DNIT e ETHOS ENGENHARIA)”. Novamente não se tem omissão ou contradição, mas simples discordância da parte.

Por fim, o DNIT aponta omissão a respeito do termo inicial da correção monetária a incidir sobre a condenação. Contudo, o órgão colegiado apenas reduziu o montante devido, de modo que os consectários legais incidentes sobre a condenação são aqueles estabelecidos pela sentença, não se tratando, assim, de omissão.

É o caso, por conseguinte, de rejeição total dos embargos de declaração opostos pelo DNIT.

Dos embargos declaratórios da Ethos Engenharia

Apesar da extensa peça apresentada, tem-se na espécie, o mero inconformismo da embargante contra os termos do pronunciamento judicial do órgão colegiado.

Vejamos.

A respeito da questão da existência de prejudicialidade externa, o voto condutor de forma clara e expressa pontuou que “não há como se acolher que a existência de uma reclamação trabalhista, na qual se postula verbas indenizatórias decorrentes de relação empregatícia mantida entre o falecido e sua então empregadora, possa repercutir na presente demanda”, de modo que “não há como se sustentar que a decisão proferida na reclamação trabalhista irá repercutir no litígio aqui ‘sub judice’”.

A referência do embargante a um julgado de tribunal estadual, sem efeito vinculante, não tem o condão de caracterizar omissão quando o órgão julgador se pronuncia expressamente sobre a questão e a afasta, contrariando o entendimento e a vontade da parte.

A respeito da alegada omissão ou contradição a respeito do fato de se submeter ao regime de responsabilidade subjetiva, tem-se, novamente, apenas inconformismo da embargante quanto aos termos do julgamento, que de forma assertiva consignou que “Na situação narrada nos autos, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva” e que “a responsabilidade objetiva do DNIT e, consequentemente, da empresa de engenharia contratada para o serviço, também encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro”.

Sobre o alegado erro material ou omissão a respeito do litisconsórcio necessário em relação a Luiz Henrique Bittencourt Pires e Francisco Antonio Pires, constou do julgado: “A remansosa jurisprudência, inclusive deste E. Tribunal Regional Federal, é no sentido de que a Justiça Federal apresenta competência para processar pessoas naturais ou jurídicas privadas no caso de existência de litisconsórcio necessário com alguma pessoa de direito público que atraia a competência para a Justiça Federal”, bem como que “Os fatos imputados a LUIZ HENRIQUE (não redução da velocidade, falta de guarda de distância de segurança com os veículos da frente e excesso de carga) e a FRANCISCO (propriedade do veículo causador da colisão) não guardam correlação com a alegada ausência de sinalização viária, de modo que a solução desta lide independe da presença dos mesmos no polo passivo”, advindo a seguinte conclusão: “Logo, o que se tem na espécie é hipótese de litisconsórcio facultativo, no qual carece a Justiça Federal de competência para apreciar os pedidos formulados contra os particulares”. Não se trata, ao que se vislumbra, de omissão ou de erro material, mas de discordância da ETHOS ENGENHARIA contra o resultado que lhe foi desfavorável, o que deve ser objeto de questionamento juntos às instâncias superiores, não por meio do recurso saneador previsto no art. 1.022 do CPC.

Diz a embargante que o aresto foi contraditório ao excluir Luiz Henrique e Francisco Antonio do polo passivo e reconhecer a culpa concorrente. Não se tem, na espécie, verdadeira contradição, que é a afirmação conflitante verificada na fundamentação ou entre esta e a conclusão, conforme ensina Vicente Greco Filho in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Saraiva, 11a edição, pág. 260.

Na espécie, houve reconhecimento de que, apesar da situação de culpa concorrente, a Justiça Federal não dispunha de competência para julgar as pessoas físicas por não haver situação de litisconsórcio necessário. Houve julgamento técnico que combinou o reconhecimento da matéria de fato com a questão da competência, o que não configura contradição sanável por embargos.

No que concerne ao “erro de premissa quanto à sinalização existente no trecho do acidente”, a matéria não é aferível por meio de embargos de declaração, que se destinam a sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Eventuais erros de entendimento, de premissa ou in judicando devem ser objetos de interposição de recursos às instâncias superiores.

O órgão colegiado, após analisar as provas existentes, concluiu que a sinalização das obras era precária e acompanhou o voto do relator que pontuou: “do conjunto probatório englobadamente considerado, tenho como suficientemente provado que a causa do acidente foi a ausência de sinalização adequada a respeito da existência de obra do tipo "pare e siga", que fez com que o caminhão que seguia atrás não percebesse a parada obrigatória e viesse a colidir com a traseira do veículo conduzido por Dionísio” e que “os documentos oriundos do DNIT, como as fotografias do local, não traduzem a realidade do momento do sinistro, de modo que não interferem na conclusão de que a sinalização existente era precária e inadequada”.

O acórdão reconheceu de forma categórica que na espécie havia situação de responsabilidade solidária entre a embargante e o DNIT e que, se o caso, haveria direito de regresso, conforme previsto na Carta da República Federativa do Brasil (art. 37, § 6o). Não se trata, portanto, de omissão e tampouco de erro de premissa, mas de singela discordância da parte com o resultado do julgamento.

Alega a embargante que o aresto foi omisso a respeito do excesso de velocidade do caminhão que causou a colisão, fato que seria apto ao reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro. Ao contrário do que se alegou, o voto se debruçou sobre a questão e entendeu que não havia prova cabal e irrefutável a respeito do excesso de velocidade. Trata-se de entendimento extraído com base no conjunto probatório e que não configura matéria a ser apreciada pela via dos embargos de declaração.

No que concerne à omissão quanto à necessidade de redução maior do valor da indenização, tem-se nítido questionamento não suscetível de apreciação pelo recurso escolhido, haja vista que o voto deixou claro não haver tabelamento para o dano moral. Ademais, ponderou que deveriam ser examinados o bem jurídico atingido, a situação socioeconômica dos envolvidos, a repercussão da lesão sofrida e o aspecto pedagógico-retributivo da indenização. Neste sentido, entendeu a Turma julgadora pela redução do montante devido a título de danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), montante razoável e proporcional frente ao capital social da empresa, de R$ 30 milhões consoante salienta às fls. 42 de seu recurso (id 352127572).

Como não houve julgamento de Luiz Henrique em razão da incompetência da Justiça Federal, descabe a alegação de que houve omissão a respeito dos critérios utilizados para graduar a sua culpa. O aresto pautou-se pela responsabilidade da embargante e do DNIT, de forma que se revela prescindível fazer incursão sobre o grau de culpa daquele motorista.

Aponta o embargante contradição ou omissão a respeito do direito da viúva ao pagamento de indenização por danos materiais, “mesmo diante do comprovado exercício de atividade econômica por ela”. No entanto, o acórdão reconheceu que o dano patrimonial compreende, além dos danos emergentes, os lucros cessantes que correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar e que, na espécie, deveria corresponder à remuneração média do falecido.

Também de forma objetiva o julgado explicitou os herdeiros que deveriam receber a verba reparatória e a idade final.

Eventual erro de julgamento deve ser objeto de recurso adequado, não sendo os embargos de declaração a forma correta de questionar o entendimento do julgador.

Sobre a alegada omissão a respeito da ausência de pressupostos legais para a constituição de capital, não se verifica a presença do aludido vício, haja vista que o entendimento judicial teve como base a súmula no 313 do STJ. Não obstante, não se verifica nenhuma dificuldade para a empresa embargante, que alegadamente possui “capital social superior a R$ 30 milhões”, conforme textualmente afirmado às fls. 42 do recurso.

Descabida a assertiva de que houve omissão a respeito da aplicação efetiva dos critérios para a fixação da indenização por danos morais. O aresto pontuou a árdua tarefa que consiste na fixação da verba indenizatória, consignou os fatores a serem observados e ressaltou que não pode ser um valor irrisório, tampouco muito alto. E citando julgado do STJ (REsp n. 1.484.286/SP), demonstrou que o valor arbitrado estava em conformidade com os parâmetros fixados pela Corte Cidadã para situações semelhantes.

Também não prospera a alegada omissão a respeito da ocorrência de bis in idem no caso de não compensação dos valores já recebidos. De forma cristalina o julgado asseverou que deveria ser descontada a verba recebida a título de DPVAT (Súmula 246 STJ), mas não poderia haver desconto de indenização obtida na Justiça do Trabalho ou de recebimento de seguro facultativo, em razão da distinta natureza jurídica.

Não se verifica, portanto, nenhum dos vícios apontados pela embargante ETHOS ENGENHARIA.

Considerações finais

Diante de todo o exposto, constata-se que o órgão colegiado já manifestou de forma clara e suficiente sua compreensão a respeito das matérias suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos de declaração. Cumpre salientar que a via eleita pelos embargantes não se presta à correção de eventual error in judicando, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

A situação do autos, ao que se verifica, não é de existência de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de inconformismo com o pronunciamento judicial desfavorável aos embargantes. Todavia, há de se agir com critério, pois o recurso aviado tem natureza eminentemente saneadora, de aprimoramento do julgado, de forma que não deve ser utilizado em razão do simples desagrado da decisão proferida.

Se é a reforma do julgado que buscam os recorrentes, devem se valer das vias previstas para tanto, porquanto a escolhida não se presta para este desiderato.

Por fim, registre-se que a jurisprudência desta E. Corte firmou-se no sentido de que o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, devendo apreciar as questões relevantes para o deslinde da causa, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada um deles porque, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da existência de omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Inexiste omissão no v. Acórdão embargado.

4.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

5.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031980-83.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/11/2024, Intimação via sistema DATA: 26/11/2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO REJEITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o DO CPC/2015.

1. Diferentemente do que alega a embargante, a matéria objeto dos embargos de declaração mereceu o devido enfoque na decisão proferida, a qual concluiu, de modo fundamentado e coeso, pela fixação da verba honorária devida pela exequente sobre o montante atualizado, e no percentual mínimo de cada faixa de valor aplicável, observado o escalonamento previsto nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC/2015.

2. Ademais, com o provimento do recurso de apelação afigura-se devido o arbitramento dos honorários recursais, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC/2015.

3. Portanto, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

4. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

5. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

6. O recurso revela-se manifestamente protelatório, razão pela qual condeno a parte embargante ao pagamento da multa a que alude o art. 1.026, § 2o do CPC/2015, ora arbitrada no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração rejeitados e condenação da parte embargante ao pagamento de multa.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005500-62.2007.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração do DNIT e de ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL – DEFICIÊNCIA NA SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DECISUM – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração oposto pelo DNIT e por ETHOS ENGENHARIA contra acórdão unânime desta E. Terceira Turma que as condenou, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia federal.

II. Questões em discussão.

– o DNIT aponta omissões e contradições a respeito dos seguintes fatos: (i) não reconhecimento de sua ilegitimidade de parte; (ii) eventual subsidiariedade de sua responsabilidade; (iii) responsabilidade civil subjetiva; (iv) termo inicial da correção monetária;

– Ethos Engenharia aponta omissões e contradições sobre: (i) existência de prejudicialidade externa; (ii) responsabilidade civil subjetiva; (iii) litisconsórcio necessário; (iv) reconhecimento da culpa concorrente; (v) erro de premissa sobre a sinalização e a velocidade do veículo, que poderia caracterizar culpa exclusiva de terceiro; (vi) responsabilidade solidária e direito de regresso; (vii) necessidade de maior redução do dano moral; (viii) inexistência de direito da viúva a danos materiais; (ix) desnecessidade de formação de capital para garantia do pagamento de indenizações; (x) critérios norteadores da fixação do valor da indenização; (xi) bis in idem no caso de não haver compensação com os valores eventualmente recebidos.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– o DNIT aponta omissões e contradições a respeito dos seguintes fatos: (i) não reconhecimento de sua ilegitimidade de parte; (ii) eventual subsidiariedade de sua responsabilidade; (iii) responsabilidade civil subjetiva; (iv) termo inicial da correção monetária;

– Ethos Engenharia aponta omissões e contradições sobre: (i) existência de prejudicialidade externa; (ii) responsabilidade civil subjetiva; (iii) litisconsórcio necessário; (iv) reconhecimento da culpa concorrente; (v) erro de premissa sobre a sinalização e a velocidade do veículo, que poderia caracterizar culpa exclusiva de terceiro; (vi) responsabilidade solidária e direito de regresso; (vii) necessidade de maior redução do dano moral; (viii) inexistência de direito da viúva a danos materiais; (ix) desnecessidade de formação de capital para garantia do pagamento de indenizações; (x) critérios norteadores da fixação do valor da indenização; (xi) bis in idem no caso de não haver compensação com os valores eventualmente recebidos.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– O DNIT não questionou, em nenhum momento dos autos, a legitimidade para figurar no polo passivo, de forma que não houve verdadeira omissão a respeito da matéria, mas sim inovação argumentativa por parte autarquia. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, afasta-se a tese em razão do disposto na Lei 10.233/2001, que atribui à autarquia o dever de administrar, diretamente ou por meio de convênio, os programas de manutenção, conservação e restauração de rodovias federais. Precedentes do STJ.

– O acórdão, de forma clara, pontuou a responsabilidade solidária de natureza objetiva do DNIT a respeito dos fatos que ensejaram a presente ação, sendo manifestamente descabida a tese de omissão.

– Não há omissão a respeito do termo inicial da correção monetária, uma vez que o julgado apenas reduziu o montante a ser indenizado. Nestes casos, prevalece os consectários e termos inicial e final estabelecidos na sentença.

– A questão da prejudicialidade externa foi devidamente enfrentada pelo órgão colegiado, que pontuou que não havia como defender a tese de que a decisão proferida na reclamação trabalhista repercutiria no presente litígio.

– Consignou o julgado, também, que precedente oriundo de tribunal estadual não tem força vinculante sobre as questões decididas pela Justiça Federal.

– A respeito da natureza da responsabilidade da embargante Ethos Engenharia, consta do voto condutor do aresto: “Na situação narrada nos autos, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva” e que “a responsabilidade objetiva do DNIT e, consequentemente, da empresa de engenharia contratada para o serviço, também encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro”. Não se trata, portanto, de omissão, mas de simples discordância da parte com os termos do julgamento.

– Com relação ao alegado litisconsórcio, de forma clara, fundamentada e embasada em precedentes, o órgão colegiado consignou que os fatos imputados ao motorista do caminhão e ao seu proprietário não revelavam situação de litisconsórcio necessário e, em se tratando de litisconsórcio facultativo, não dispunha a Justiça Federal de competência para julgá-los.

– No que tange à exclusão das pessoas físicas do polo passivo da lide e ao reconhecimento de que houve culpa concorrente, não se trata de contradição, mas sim de julgamento técnico que combinou o reconhecimento da matéria de fato com a questão da competência.

– Erros e premissas equivocadas sobre a análise das provas não são questões apreciáveis por meio de embargos de declaração, recurso que se destina a corrigir aspectos formais do pronunciamento judicial, esclarecendo ou complementando-o. Eventuais erros de entendimento, de premissa ou in judicando devem ser objeto de recurso apropriado às instâncias superiores.

– Não configura vício sanável por embargos de declaração o pedido para redução maior do valor da indenização. Na espécie, constou do voto os elementos jurídicos que estavam sendo avaliados e foi consignado que o montante não poderia ser alto a provocar enriquecimento, tampouco irrisório a ponto de não atingir sua finalidade pedagógico-compensatória.

– Descabe a graduação da culpa do motorista Luiz Henrique, uma vez que reconhecida a incompetência da Justiça Federal para julgá-lo.

– Reconheceu o acórdão o direito da viúva ao recebimento de reparação econômica, de forma que não se mostra escorreita a tese de que houve omissão sobre o ponto. Igualmente, constou do julgado que os demais herdeiros também deveriam recebê-la, pontuando-se a idade final.

– A respeito da necessidade de constituição de capital para pagamento da indenização, diz a embargante que o acórdão não se pronunciou sobre os pressupostos legais para a constituição. No entanto, o julgado embasou-se no entendimento firmado na súmula 313 do STJ, de forma que se afasta a tese de omissão.

– Também deve ser afastada a tese de que o julgado não se pronunciou sobre o bis in idem. Com efeito, de forma categórica constou do julgado que não poderia haver o desconto da indenização obtida na Justiça do Trabalho ou de recebimento de seguro facultativo, em razão da distinta natureza jurídica.

– Verifica-se, no caso concreto, que todas as questões foram abordadas pelo julgamento, inexistindo vícios autorizadores do recurso de natureza saneadora.

– Discordando as partes do resultado do julgamento, devem se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

– Analisados os dispositivos legais pertinentes, prescinde-se do enfrentamento de todos os artigos de lei citados pelas partes.

IV. Dispositivo.

– Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão